Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-74.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO - CPF: 345.655.661-68 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO, RELATIVO AO ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA VERBA PERCEBIDA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA, PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR No 279/2007. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO INTERRUPTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO sustenta o ressarcimento de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, referente as verbas de terço de férias e 13o salário decorrente da gratificação recebida como guarda patrimonial, do período de 2009 à 2014.

2. O Mandado de Segurança n. 71579/2014, anexado a inicial comprova a determinação de suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13o salário, referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos termos da Lei Complementar no 279/2007.

3. O presente Recurso Inominado versa exclusivamente sobre o período em que fora reconhecida a prescrição.

4. De fato, não há prescrição, tendo em vista que a presente demanda foi proposta no dia 18 de abril de 2018, ou seja, em prazo inferior a 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 71579/2014, o qual interrompeu o prazo prescricional do direito pretendido pelo o Recorrente.

3. O Decreto n. 20.910/32 estabelece em seu artigo 1o, o prazo de 05 (cinco) anos o direito contra a Fazenda Pública, a contar da propositura da ação.

4. O sindicato ingressou com o Mandado de Segurança no 71579/2014, na data de 09/06/2014, qual interrompeu o prazo prescricional.

5. O prazo prescricional volta a fluir a contar do trânsito em julgado do Mandado de Segurança, o qual ocorreu em 15 de outubro de 2015.

11. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a prescrição do período de junho de 2009 à abril de 2013.

12. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO sustenta o ressarcimento de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, referente as verbas de terço de férias e 13o salário decorrente da gratificação recebida como guarda patrimonial, do período de 2009 à 2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrido ao pagamento dos descontos realizados no período de 18 de abril de 2013 à dezembro de 2014.

O Recorrente, interpôs Recurso Inominado, no objetivo de afastar a prescrição do período de junho de 2009 à 17 de abril de 2013, tendo em vista que o Mandado de Segurança n.
71579/2014, interrompeu o prazo prescricional.

Em contrarrazões o Recorrido postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021